Tribunal: TCU
Processo: 013.558/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8115/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 6738/2020-TCU-Segunda Câmara , comunicadas pelo Ofício 32835/2020-TCU/Seproc, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias para atendimento integral das determinações do Acórdão 6738/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.558/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.